Tribunal: TJSP
Processo: 1108764-88.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO REDIBITÓRIA. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO TELEVISOR. Autora que requer a condenação da fabricante em obrigação de fazer, consistente na substituição ou reparo de aparelho televisor adquirido, bem como indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Contudo, inversão do ônus probatório que

Ementa:

AÇÃO REDIBITÓRIA. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO TELEVISOR. Autora que requer a condenação da fabricante em obrigação de fazer, consistente na substituição ou reparo de aparelho televisor adquirido, bem como indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Contudo, inversão do ônus probatório que somente ocorre caso o consumidor demonstre minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Autora que afirma não conseguir ligar o aparelho televisor. Contudo, fotografias e relatório técnico que evidenciam o funcionamento do produto, porém com danos visíveis na parte externa da tela. Requerente que não apresentou fotos da embalagem do televisor, ou qualquer elemento indicativo de que o produto foi danificado pela fabricante ou outros integrantes da cadeia produtiva. Inconsistência entre a narrativa inicial e os elementos colacionados sugere que houve, de fato, culpa exclusiva da consumidora após a aquisição, ao manusear incorretamente o televisor. Fatos constitutivos do direito da autora não demonstrados. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso não provido.